Tribunal: TJDFT
Processo: 0714921-66.2019.8.07.0007
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0714921-66.2019.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: J S CONSTRUTORA LTDA - ME APELADO: HUMBERTO ALVES LOPES DESPACHO Diante da preliminar de não conhecimento do recurso, suscitada em contrarrazões (id. 20790091), intime-se a parte Apelante J.S. CONSTRUTORA LTDA-ME para, querendo, manifestar-se sobre a questão em 5 (cinco) dias. Intime-se. Brasília/DF, 28 de outubro de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora